Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715321-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA SANTOS FREIRE RIBEIRO NETTO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, TATIANA SANTOS FREIRE RIBEIRO NETTO D E S P A C H O Cuida-se de apelações (ID ́s 72624476 e 72624474) interpostas pelas partes em face da sentença (ID 72624470), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, consoante termos do dispositivo a seguir colacionado: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido apenas para ratificar a decisão antecipatória e determinar à parte requerida que dispense à autora o fármaco REVOLADE 50MG, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 5 dias, corridos, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite, por ora, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). JULGO IMPROCEDENTE o pedido compensatório moral. A autora formulou dois pedidos: obrigação de fazer e danos morais. Foi exitosa em um e decaiu do outro. Nesses termos, em face da sucumbência recíproca e equivalente, suportarão as partes o pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, na mesma proporção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Base de cálculo dos honorários: 10% do valor atribuído à causa, à razão de 50% para cada litigante. Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Contrarrazões (ID ́s 72624480 e 72624481). É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com a aludida Portaria, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer o medicamento REVOLADE 50MG, para paciente com diagnóstico de púrpura trombocitopênica imunológica (PTI), CID10 C69.3, conforme relatório de ID 72624366. Importante ressaltar que o Anexo II da RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, alterado recentemente pela RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 627/2025, passou a vigorar acrescido de indicação de uso do medicamento Romiplostim listado na Diretriz de Utilização – DUT no 158, vinculada ao procedimento "TERAPIA MEDICAMENTOSA INJETÁVEL AMBULATORIAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", para estabelecer a cobertura obrigatória ao medicamento Romiplostim para tratamento de indivíduos adultos com púrpura trombocitopênica idiopática primária refratária ou dependente de corticosteroide. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o medicamento indicado pelo médico assistente do Apelado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à sua patologia e idade? 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam o método indicado e estejam contempladas no rol da ANS para a patologia do beneficiário do plano de saúde? 3) quais são as diretrizes terapêuticas para tratamento da patologia em questão? 4) foram exploradas todas as linhas de tratamento disponíveis? 5) demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Após a elaboração e juntada do parecer técnico, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2025 09:31:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador